Tribunal: TJPA
Processo: 0811121-41.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811121-41.2019.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GILMAR CARVALHO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO NÃO DETECTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não incorre em vício ultra petita, a sentença que ao arbitrar a indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na inicial, obedece estritamente aos critérios de ordem legal, pois em tais casos, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau da invalidez permanente sofrida, estabelecido na tabela da Lei nº 6.194/74.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0811121-41.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO: GILMAR CARVALHO DE ANDRADE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante esta Corte por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id Num. 6050934), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, por estar em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI Nº6.194/1974. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO NÃO DETECTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE.

1. Não incorre em vício ultra petita, a sentença que ao arbitrar a indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na inicial, obedece aos critérios de ordem legal, pois em tais casos, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau da invalidez permanente sofrida, estabelecido na tabela da Lei nº 6.194/74.

2. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art.932 do CPC/2015 c/c 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Irresignado, o agravante, em suas razões, alega que a decisão desconsiderou pedido expresso para julgamento pelo órgão colegiado; bem como que violou o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de indenização e o agravado requereu, em sua petição inicial, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, valor inferior ao que fora estabelecido na sentença, pelo que teria ocorrido afronta ao ordenamento jurídico vigente.

Aduz que tendo o autor apontado de forma clara, certa e precisa o valor a que teria direito, não poderia o julgador, ao proferir a decisão, estabelecer valor maior, ainda que, no caso concreto, a ocorrência da invalidez permanente resulte em valor de indenização superior ao que foi pedido.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, limitando o valor da condenação ao importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 6493102 requerendo a manutenção da decisão monocrática e a condenação da agravante a multa estabelecida no art.1.022, § 4º do CPC.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante nos autos da Ação de Cobrança Securitária ajuizada por GILMAR CARVALHO DE ANDRADE.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso o agravante alega primeiramente cerceamento de seu direito quanto a um julgamento colegiado na medida em que a decisão ora recorrida negou provimento ao recurso mesmo diante da demonstração cabal de fundamentos jurídicos para o provimento do apelo.

Ocorre que a decisão restou proferida de forma monocrática em plena consonância com o disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil, bem como no disposto no artigo 133, XI, “d” do Regimento Interno desta Corte, uma vez que o recurso estava contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos.

Em suas razões o agravante alega a necessidade de reforma da decisão recorrida para que o valor da condenação referente à indenização do seguro DPVAT devida ao autor, ora agravado, se limite ao importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando o requerimento formulado na petição inicial, em observância ao disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal como consignado na decisão monocrática ora recorrida, ressalto que em decisão recente o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que cabe ao julgador adequar o montante indenizatório ao grau de invalidez permanente sofrido pela parte, em conformidade com o laudo pericial anexado aos autos e aos percentuais estabelecidos na tabela da Lei nº 6.194/74, fazendo uma interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, pelo que correta a sentença que estipulou a condenação da agravante ao valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), em consonância com os elementos probatórios constantes no processo.

E considerou ainda que a decisão que concede indenização conforme a posterior perícia médica não pode ser considerada ultra petita, razão pela qual não haveria motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA.
SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15
. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.6.
Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes
.8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.9.
Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.10.
Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art.493 do CPC/15,
o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial
.11. Recurso especial provido.” (REsp 1793637/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO NÃO DETECTADO.
Não incorre em vício ultra petita a sentença que, ao arbitrar indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na petição inicial, obedece estritamente aos critérios de ordem legal, pois, em tais casos, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau da invalidez permanente sofrida, estabelecido na tabela da Lei nº 6.194/74. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-GO - APL: 00542796620178090113, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 08/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém (Pa), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022